Tribunal: TJBA
Processo: 8041017-61.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8041017-61.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.

Advogado(s)
:
PEDRO PAULO BARRADAS BARATA, ANA LUIZA BALLARIN LULIA GURGEL, ANNA CAROLINA DUARTE GUIMARAES, JOSE MILTON DE AQUINO MIRANDA, PRISCILA MIRANDA PEREZ HASSELMANN

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
UMBERTO LUCAS DE OLIVEIRA FILHO, MILENA GILA FONTES, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo na íntegra a sentença de improcedência hostilizada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.

2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição ou omissão que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.

3. Os embargos não apontam qualquer contradição ou ou omissão no acórdão embargado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade do artigo 1.022, do CPC.

4.
Deste modo, percebe-se que o intento da parte recorrente é rediscutir questões que ficaram claramente decididas, para modificá-las em sua essência ou substância. Portanto, trata-se de pretensão não amparada via embargos declaratórios, embora possa haver o reconhecimento do prequestionamento na hipótese do artigo 1.025, do CPC
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1784152/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019
;
EDcl no AgInt no AREsp: 2369902 SP 2023/0168276-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/11/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023;
EDcl no AgRg no AREsp: 2590561 SC 2024/0088949-5, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8041017-61.2020.8.05.0001
, em que figuram como embargante VIABAHIA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. e como embargada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em

conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR 02